Tribunal: STF
Processo: HC 225074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FOTOGRAFAR, POR QUALQUER MEIO, CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, “o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular”. 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.